Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-96.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Demanda julgada procedente. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não verificadas as hipóteses dos incisos do art. 80 do CPC. Honorários advocatícios. Arbitramento de honorários por equidade que não pode estar submetido unicamente a uma tabela de um órgão de classe, que não considera as peculiaridades de cada caso. Tabela da OAB que contém meras recomendações,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Demanda julgada procedente. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não verificadas as hipóteses dos incisos do art. 80 do CPC. Honorários advocatícios. Arbitramento de honorários por equidade que não pode estar submetido unicamente a uma tabela de um órgão de classe, que não considera as peculiaridades de cada caso. Tabela da OAB que contém meras recomendações, não vinculando o magistrado. Causa de baixa complexidade. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. Montante razoável. Sentença mantida. Recurso não provido.